Tribunal: TJDFT
Processo: 0717104-51.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. TESE DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. FALSAS MEMÓRIAS. REJEIÇÃO. DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. LEI N. 13.431/2017. OBSERVÂNCIA DE PRECEITOS LEGAIS E TÉCNICOS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM. VALOR REDUZIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de estupro de vulnerável, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, dado que os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica, fidedigna e convergente, a ocorrência dos fatos denunciados.
2. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, reveste-se de especial relevo, máxime quando o depoimento prestado se apresenta verossímil, coerente, harmônico e coadunado com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
3. O depoimento especial da criança ou adolescente vítima de violência sexual rege-se pela Lei n. 13.431/2017, regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça (Regulamento n. 299/2019), devendo observar os protocolos, bem como ser conduzido por profissional especificamente preparado para essa finalidade. No caso, os depoimentos da vítima e da testemunha menor de idade observaram os preceitos legais e técnicos, não havendo que se falar em sugestionamento de respostas ou falsas memórias.
4. Refuta-se a tese de que os relatos da vítima são frutos de falsas memórias se, no caso, a vítima comunicou imediatamente às autoridades escolares a conduta criminosa do professor.
5. Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP) ou para a contravenção penal do art. 65.
6. O crime previsto no artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente requer o dolo específico consistente na intenção do agente em expor ou submeter a vítima a situação vergonhosa ou a constrangê-la física ou moralmente, o que, em parte, se assemelharia ao crime de maus tratos previsto no Código Penal. In casu, comprovado que o réu praticou ato libidinoso contra menor de quatorze anos, com o fim de satisfazer a própria lascívia, impõe-se a manutenção do tipo penal do estupro de vulnerável.
7. Havendo pedido expresso na denúncia acerca da indenização mínima pelos danos morais sofridos, impõe-se a condenação do réu. O quantum compensatório deve se pautar pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que, constatada a excessividade do valor fixado, se faz necessária sua readequação.
8. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.